Tribunal: TJSP
Processo: 1016977-41.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – EXTRAVIO DE BAGAGEM. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Pleito de reforma da decisão. INADMISSIBILIDADE. Pagamento de indenização pela companhia aérea à passageira antes da indenização securitária. Aplicação do art. 309 do Código Civil – Pagamento de boa-fé ao credor putativo. Inexistência

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – EXTRAVIO DE BAGAGEM. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Pleito de reforma da decisão. INADMISSIBILIDADE. Pagamento de indenização pela companhia aérea à passageira antes da indenização securitária. Aplicação do art. 309 do Código Civil – Pagamento de boa-fé ao credor putativo. Inexistência de notificação à ré sobre a indenização securitária. Impossibilidade de sub-rogação dos direitos da seguradora. Vedação ao enriquecimento sem causa. Pagamento administrativo superior ao valor da indenização securitária. Ausência de saldo residual a ser apurado. Direito de regresso descabido. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.